Tribunal: STF
Processo: HC 189094
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus, manuscrito, em que se articula ilegalidade na fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime.
     Presidência determinou a intimação da Defensoria Pública da União para prestar assistência ao paciente e providenciar a juntada de peças.
    A Defensoria Pública da União juntou documentos (eDOC 7/8) e alegou que: a) o paciente está em regime fechado, cumprindo pena de 49 (quarenta e nove) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em decorrência de duas condenações por crimes hediondos, homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado; b) “[a] prática dos dois fatos em questão foi próxima, pelo que ele não é reincidente específico em crime hediondo”; c) “deve ser concedida a ordem, aplicando-se ao paciente a fração de 50% para a progressão de regime, nos termos do disposto no artigo 112, VI, ‘a’ da Lei 7210/84, com a redação a ele dada pela Lei 13.964/19” 
    É o relatório. Decido.
    Observo que a defesa não colaciona aos autos eventuais decisões prolatadas pelo Tribunal local ou pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Nesse contexto, verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, ao passo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 
    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente